Tribunal: TJDFT
Processo: 0702641-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702641-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANDREINA FREIRE DA CRUZ AGRAVADO: RICARDO HONORIO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ANDREINA FREIRE DA CRUZ (autora), tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos da ação de conhecimento (processo n. 0713210-20.2019.8.07.0009) ajuizada em desfavor de RICARDO HONORIO FERREIRA, na qual, o d. Juízo a quo, ao sanear e organizar o processo (art. 357, do CPC), indeferiu a impugnação a gratuidade de justiça, bem como acolheu em parte a tese de prescrição. Eis o conteúdo da r. decisão agravada, verbis: “Trata-se de ação repetição de indébito proposta por MARIA ANDREINA FREIRE DA CRUZ em desfavor de RICARDO HONORIO FERREIRA, partes qualificadas nos autos. O autor informa que celebrou contrato de locação com a parte requerida, proprietária do imóvel. Afirma que a parte requerida reajustou o aluguel de forma unilateral no que se refere ao índice de atualização, passando a cobrar a cada ano percentual de 10% cumulativos, desrespeitando os termos do contrato firmado. Portanto, requer a repetição de indébito dos valores cobrados indevidamente. Na audiência realizada no dia 27/10/2020, a conciliação restou infrutífera. A parte requerida foi devidamente citada e ofertou contestação e reconvenção, nas quais alega preliminar de inépcia da inicial e prejudicial de mérito de prescrição. No mérito, sustenta que a autora residia em parte do imóvel, sendo o contrato de locação ajustado pelo IGPM. Informa que a parte autora passou a ocupar todo imóvel e, por essa razão, restou acordado entre as partes que seria cobrado um percentual a mais. Impugna os valores apresentados na inicial. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos ou acolhimento do valor apresentado em contestação. Na reconvenção apresentada, requer a condenação da parte autora ao pagamento de valores relativos à conta de CEB, protestos, reparos na calçada e na tubulação de esgoto. Em réplica a parte autora impugna a concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte requerida. Sustenta que o prazo de prescrição é de 10 anos. No que tange à reconvenção, a parte autora afirma que entregou as chaves e recebeu o termo de quitação, portanto, incabíveis as alegações acerca dos danos e reparos. No mais, reitera os termos da inicial. Vieram os autos conclusos. DECIDO Passo ao saneamento e organização do processo, nos termos do art. 357 e seguintes do CPC. Analiso a impugnação apresentada pela parte autora em réplica. Havendo impugnação da parte contrária à concessão da gratuidade de justiça, não basta, para o seu acolhimento, a simples afirmação de que o beneficiado teria condições de arcar com as despesas processuais, exigindo-se, ao revés, prova inequívoca da insubsistência da declaração. Com efeito, não se apresentou nos autos qualquer indício de que a parte requerida não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, não trazendo o impugnante elementos que conduzam a entendimento diverso, pelo que deve ser rejeitada a impugnação ofertada. No que se refere à preliminar de inépcia da inicial, alegada pela parte requerida, não merece prosperar, visto que a exordial preenche todos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC. Portanto, REJEITO as preliminares. Passo à análise da prejudicial de mérito de prescrição. Na petição inicial, a parte autora requer a repetição de indébito de valores pagos a título de aluguel nos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. A prescrição da pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa está regulamentada pelo art. 206, §3o, inciso IV do CC, ou seja, o prazo é trienal. Portanto, não deve proceder a alegação da parte autora de que o prazo é decenal, uma vez que o referido prazo se aplica à cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados por empresas de telefonia, o que não se enquadra à hipótese dos autos. Ante o exposto, reconheço a prescrição dos valores anteriores a dezembro de 2016, uma vez que a ação foi ajuizada em dezembro de 2019, com base no art. 206, §3o, inciso IV do CC. As verbas sucumbenciais serão fixadas na sentença. Portanto, o feito deve prosseguir com relação aos demais valores (04/2017, 04/2018 e 04/2019). No mais, inexistindo outras questões processuais a serem analisadas, DECLARO SANEADO o processo. (...)” Inconformada, a parte autora recorre. Alega que a parte agravada não fez prova de que é hipossuficiente, por isso necessário, depois de demonstrada que tem capacidade financeira suficiente para arcar com as despesas processual, afastar o benefício da gratuidade de justiça e aplicar-lhe multa. Em relação a prescrição, sustenta, em apertada síntese, que se trata de prazo decenal, e não trienal como aplicado pelo d. Juízo a quo. Instada a consertar a petição das razões recursais que teriam vindo sem a parte do pedido, atendeu ao comando adequadamente no ID 23047085. Assim, no ID 23047085, requer “...o deferimento do pedido para apresentação dos documentos: certidões de existência/inexistência de bens móveis e imóveis, extrato das contas bancárias, bem como comprovante de rendimentos e Declaração de Imposto de Renda atualizada em seu nome e de seu cônjuge (se for o caso), e se comprovado que o Agravado possui condições para pagamento das custas do processo, seja revogado o deferimento da justiça gratuita com aplicação de multa. Requer o reconhecimento da prescrição de decenal (10 anos), tratando se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDEBITO e não trienal, como foi deferida.” Não há pedido liminar. Preparo recolhido (ID 22765853). É o relatório. De início, cumpre observar, desde logo, que são recorríveis por agravo de instrumento a rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação (art. 1.015, V, do CPC), sem cabimento, porém, quando se trata de indeferimento do pedido de revogação, como no caso dos autos. De outro lado, em relação a irresignação contra a parte da r. decisão que decidiu acerca da prescrição, tenho que, por se tratar de mérito, revela-se cabível o agravo de instrumento (art. 1.015, II, do CPC). Neste sentido já decidiu o colendo STJ, verbis: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO QUE DESAFIA O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 487, II, C/C ART. 1.015, II, DO CPC/15. 1. Segundo o CPC/2015, nas interlocutórias em que haja algum provimento de mérito, caberá o recurso de agravo de instrumento para impugná-las (art. 1.015, II). 2. No atual sistema processual, nem toda decisão de mérito deve ser tida por sentença, já que nem sempre os provimentos com o conteúdo dos arts. 485 e 487 do CPC terão como consequência o fim do processo (extinção da fase cognitiva do procedimento comum ou da execução). 3. As decisões interlocutórias que versem sobre o mérito da causa não podem ser tidas como sentenças, pois, à luz do novel diploma, só haverá sentença quando se constatar, cumulativamente: I) o conteúdo previsto nos arts. 485 e 487 do CPC; e II) o fim da fase de cognição do procedimento comum ou da execução (CPC, art. 203, § 1°). 4. O novo Código considerou como de mérito o provimento que decide sobre a prescrição ou a decadência (art. 487, II, do CPC), tornando a decisão definitiva e revestida do manto da coisa julgada. 5. Caso a prescrição seja decidida por interlocutória, como ocorre na espécie, o provimento deverá ser impugnado via agravo de instrumento. Já se a questão for definida apenas no âmbito da sentença, pondo fim ao processo ou a capítulo da sentença, caberá apelação nos termos do art. 1.009 do CPC. 6. Recurso especial não provido.” (RECURSO ESPECIAL No 1.778.237 - RS (2018/0210787-9) RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO. QUARTA TURMA. Publicação 28/03/2019). (Destacou-se) Feitas estas considerações e desnecessárias outras para o momento, não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator